Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. A penhora e sua desconstituição decorrem de determinação judicial e não se confundem com eventual anotação nos sistemas informatizados.

2.1. Eventual anotação remanescente no sistema RENAJUD após a decisão que determinou a desconstituição da penhora pode decorrer de penhora determinada em outra execução ou de lapso operacional da Secretaria do Juízo.

3. Recurso claramente protelatório porque interposto com finalidade exclusiva de reexaminar a contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.